Tribunal: TJES
Processo: 0005120-85.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005120-85.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLES FEGER SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005120-85.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHARLES FERGER SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO.
ART. 155, §4º, INCISO
S I E

I
I, DO CP.

ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através de sua confissão parcial, da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos das vítimas, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório por insuficiência probatória.
2.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005120-85.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CHARLES FERGER SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CHARLES FERGER SANTOS
,
por irresignado com a respeitável sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, sendo a reprimenda corporal posteriormente substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a inicial acusatória, que na madrugada do dia 15 de julho de 2014, nas dependências do Condomínio Barravento, localizado na Rua São Paulo, Bairro São Patrício, Município de Serra, o denunciado, consciente e voluntariamente, acompanhado de um indivíduo não identificado, subtraiu 01 (uma) bicicleta de alumínio e 01 (uma) bicicleta marca Sundown, com guidão tipo canoa, aro 16, pertencentes as vítimas Aline de Jesus Gonçalves e Polyanna Machado Ribeiro.

Concluída a instrução criminal, restou condenado na forma acima especificada.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim unificado nº 21827044, pelo IP n.º 261/2014, bem como pelas fotos e imagens de videomonitoramento do local do fato.

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do apelante em relação ao crime de furto.

Apesar de não ter sido encontrado para sua oitiva em juízo, sendo declarado revel, ao ser interrogado na esfera policial o réu confessou parcialmente os fatos, dizendo que realmente fez uso de uma das bicicletas, para comprar cigarros, declarando,
in verbis
:

“
[...
]
que
frequentemente ia ao condomínio pois era a residência de sua ex-companheira, que no dia dos fatos estava em referido condomínio em uma festa, ingerindo bebida alcoólica junto com outros conhecidos residentes do condomínio
quando seus cigarros acabaram e decidiu ir comprar mais em um posto de combustível próximo, para tal travessia decidiu se apropriar de uma bicicleta que estava em uma área de circulação interna, est
a
sendo de alumínio e não possuindo cadeado, assim também um sujeito que estava com ele bebendo, se apropriou de outra bicicleta, entretanto o réu afirma que retornaram ao condomínio e ambos deixaram as bicicletas no mesmo lugar que acharam
[...]”
.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Aline de Jesus Gonçalves relatou que sua bicicleta ficava em uma área aberta do condomínio, afirmando que
“conhece o réu pois mora no condomínio; que nessa mesma época teve muitas bicicletas subtraídas”.

Por sua vez, a também vítima Polyanna Machado Ribeiro, contou em Juízo
“que o acusado é morador do edifício e soube que ele já havia furtado outras bicicletas”.

Os elementos constantes dos autos confirmam a participação do réu na empreitada criminosa e, embora o apelante sustente que as bicicletas foram devolvidas, não há nenhuma prova anexada aos autos nesse sentido.

Apesar de não ter sido reconhecido pelas vítimas, uma vez que fazia uso de uma blusa de mangas compridas com capuz, as imagens mostram o recorrente acompanhado de outro indivíduo, tomando posse das bicicletas e saindo do condomínio mas em momento algum retornando com as mesmas, o que corrobora com o relato das vítimas de que as bicicletas nunca foram recuperadas.

Assim, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório em relação ao acusado, sendo medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, e
NEG
O-LHE

PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.